Tribunal: STF
Processo: ARE 1390583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Pretensão de revisão da cláusula econômico-financeira do contrato administrativo celebrado com o réu, de permissão de uso, que tinha como objeto a exploração de atividade dos serviços de cantina, lanchonete e restaurante na Cidade Universitária do Município de Macaé, para que o valor mensal a ser pago pela autora, pela locação do espaço, fosse reduzido para R$ 3.767,09 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos), tendo em vista que, diante das condições precárias do imóvel onde funciona o restaurante, a permissionária não consegue desempenhar os seus serviços adequadamente e, consequentemente, arcar com o pagamento mensal ajustado no avença de R$ 32.720,00 (trinta e dois mil setecentos e vinte reais). Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. Não se vislumbrou, no caso em exame, o desequilíbrio da equação econômico - financeira do contrato capaz de ensejar a revisão do preço pactuado com a Administração. Alegação de desconhecimento das condições do estabelecimento que não merece ser acolhida, eis que a autora realizou vistoria no local e assinou declaração de que tinha tomado ciência das peculiaridades da área antes, inclusive, da aceitação dos termos do edital. Demandante que poderia ter levado ao local profissionais que lhe auxiliasse m a identificar as deficiências dos sistemas elétrico, hidráulico e de ventilação, o que não foi feito. Prova testemunhal no sentido de que a autora já prestava o serviço de alimentação antes do processo licitatório e acompanhou as obras de adequação do local, o que, por mais uma vez, afasta a sua alegação de desconhecimento do estado do local. Licitação na modalidade pregão presencial, sendo que a demandante dispunha de todas as condições para oferecer o lance que entendesse como capaz de remunerar o seu serviço. Inexistência de exclusividade da atividade desenvolvida por ela no Centro Universitário. Assim, não tendo sido demonstrada na hipótese a ocorrência de fato superveniente que respaldasse a revisão do contrato administrativo, cujo fim é o de atender o interesse público, não há como se acolher o pleito inicial. Manutenção do decisum. Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 1% (um) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente